Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010632-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado ao Pudor Mediante Fraude, Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARILETTE TEREZINHA SIMIONI - CPF: 839.013.701-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), RENAN BUBLITZ - CPF: 034.674.641-81 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
ALEGAÇÃO

DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA
– AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES
.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Renan Bublitz
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (id. 130257677).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de maio de 2022, pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Aduziu-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva através de decisão destituída de fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública de forma abstrata e genérica.

Alegou-se que as
ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.

Afirmou-se que o paciente possui endereço fixo, beneficiário de prestação continuada da Assistência social LOAS, devido um grau de deficiência e atraso cognitivo, bem como nunca praticou crime de qualquer natureza.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar

do beneficiário (id. 130257677). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou deferida, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar, bem como impondo condições (id. 130670671).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 131313186.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela concessão da ordem, em definitivo, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 131503678), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação idônea para o decreto constritivo – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Paciente com grau de deficiência e atraso cognitivo – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Renan Bublitz
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (id. 130257677).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de maio de 2022, pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Em resumo, aduziu-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva através de decisão destituída de fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública de forma abstrata e genérica, sendo que
ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.

Alegou-se, ainda, que o
paciente é primário, possui endereço fixo, é beneficiário de prestação continuada da Assistência Social LOAS, devido a um grau de deficiência e atraso cognitivo.

Pois bem.

Consta dos autos que
no dia 30 de maio de 2022, por volta das 22h00min, no interior de uma Van da Empresa Central da VAN, a vítima
Marilette Terezinha Meazza
que sofre de depressão teria tomado medicação específica de seu tratamento e acabou dormindo, momento no qual o paciente aproveitando-se que a ofendida encontrava-se desacordada acariciou de forma libidinosa a virilha da vítima por dentro da calça.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, foi fundamentada de forma genérica e abstrata, nos seguintes termos:

“No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de representação criminal.

Verifica-se dos autos, que no dia 30 de maio de 2022, por volta das 22h00min, no interior de uma Van da Empresa Centra da VAN, a vítima MARILETTE TEREZINHA MEAZZA que sofre de depressão teria tomado medicação específica de seu tratamento e acabou dormindo, momento no qual o autuado RENAN BUBLITZ aproveitando-se que a ofendida encontrava-se desacordada acariciou de forma libidinosa a virilha da vítima por dentro da calça.

É ainda dos autos, que a ofendida ao sentir o toque logo acordou assustada, percebendo o que estava acontecendo e perguntando ao motorista quanto tempo faltava para chegar em Jaciara/MT, sendo que assim que pararam no Restaurante Estradeiro, às margens da BR 364, pediram socorro à Polícia Militar, tendo a Guarnição se deslocado ao local e realizado a abordagem do autuado, que, após entrevista prévia, acabou admitindo que se aproveitou do fato da vítima encontrar-se dormindo para acariciar sua vagina e alegou que sofre de problemas mentais.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado RENAN BUBLITZ,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também,
o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança
, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis:

...

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RENAN BUBLITZ EM PRISÃO PREVENTIVA
...”
(id.130257686, p. 70/71).

Importante destacar que para a decretação da prisão preventiva, o Magistrado deve ressaltar os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e ainda a presença dos motivos ensejadores da custódia descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), acrescido às condições de admissibilidade do artigo 313 do mesmo Diploma Legal.

Ainda, expressamente deve verificar a proporcionalidade da medida, expresso no artigo 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Portanto, a segregação cautelar, como ato de coação processual, tornou-se medida extremada de exceção que só se justifica em situações especiais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável.

Partindo destas premissas, facilmente se percebe que a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que os crimes imputados ao paciente são graves.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente,
“aproveitando-se que a ofendida encontrava-se desacordada acariciou de forma libidinosa a virilha da vítima por dentro da calça”
, bem como no risco de reiteração delitiva.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, somado ao risco de reprodução dos fatos criminosos, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC n. 110927/MG - Relator: Min. Felix Fischer – 7.6.2019).

Todavia, o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo no Município de Rondonópolis/MT (rua 12, QD 28, Casa 04, bairro Marechal Rondon) e, é beneficiário de prestação continuada da Assistência social LOAS, haja vista possuir um atraso de desenvolvimento mental, com distúrbio de comportamento e da atenção, necessitando de vigilância (atestado médico id. 130257685).

Igualmente, o decisum não apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar do paciente ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos.

Portanto, de fato, o
decisum
não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema, salva a garantia da ordem pública de forma abstrata.

Ainda, registro que, a partir da documentação que instrui os autos não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do
único registro criminal
que pesa contra ele.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.

De mais a mais “
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva”
(STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).

Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.

A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...]
(STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Na hipótese, o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.”
(N.U 1007493-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL – ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADES GENÉRICA E ABSTRATA – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA – ARESTOS DO STJ E TJMT - REITERAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PODER DE CAUTELA – CONTROLE DE LEGALIDADE – ARESTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA E IMPOR MEDIDAS CAUTELARES.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000).

Se o paciente registra outra ação penal, recomenda-se a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).”
(N.U 1010624-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC n. 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC n. 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos do ato constritivo, as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC n. 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC n. 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC n. 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Por fim, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública e/ou a finalidade do processo.

Destaco, ainda, que a Defensoria Pública impetrou em favor do paciente, pelos mesmos fatos, o habeas corpus n. 1010664-27.2022.8.11.0000, objetivando a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, o qual utilizo-me da mesma fundamentação para conceder a ordem ao beneficiário, de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus para desconstituir a prisão preventiva do beneficiário
Renan Bublitz
, devendo os familiares e/ou responsáveis pelo paciente, serem advertidos das responsabilidades inerentes, bem como impondo ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo;

c) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Oficie-se o juiz singular para que expeça, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022